Tribunal: TCU
Processo: 037.528/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2823/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.528/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Carolina Gomes de Oliveira (XXX.900.311-XX); Davi Ruas Coimbra (XXX.319.751-XX); Elida Antonia Gomes Valadares (XXX.495.941-XX); Emily Yasmin Gomes de Oliveira (XXX.413.891-XX); Jose de Souza Lima (XXX.629.551-XX); Lucimar Coelho de Sousa Pinho (XXX.653.431-XX); Paulo Henrique Gomes de Oliveira (XXX.413.821-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas - HFA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.